Tribunal: TJPA
Processo: 0801084-31.2022.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801084-31.2022.8.14.0110

RECORRENTE: CICERO DIVINO RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0801084-31.2022.8.14.0110

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Goianésia do Pará

RECORRENTE:
CÍCERO DIVINO RIBEIRO DA SILVA
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROVIMENTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame: Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), cometido contra Orlando Ferreira Pereira, em virtude de desavença ocorrida em 06/12/2022, quando o acusado, munido de arma branca, desferiu golpes fatais na vítima.

II – Questão em discussão: O recurso objetiva: (i) a impronúncia, sob alegação de insuficiência de provas ou de ocorrência de legítima defesa; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para crime de lesão corporal, sob alegação de ausência de animus necandi; (iii) a desconsideração da confissão extrajudicial em razão de embriaguez; e (iv) o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

III – Razões de decidir:

1.

Para fins de pronúncia, exige-se a presença de prova da materialidade, carreada aos autos com o laudo necroscópico, e de indícios suficientes de autoria, caracterizados pelos depoimentos testemunhais e confissão do acusado, inviabilizando a impronúncia por insuficiência de provas

2.

Incabível o acolhimento neste momento processual da tese de legítima defesa, pois esta não se revela de forma manifesta, ausente comprovação de que o acusado tenha reagido com meios moderados e proporcionais à injusta e eminente agressão da vítima.

3.

A desclassificação para crime de lesão corporal seguida de morte somente é admissível quando patente a ausência de animus necandi, o que não se verifica, haja vista a confissão de que desferiu golpes fatais por raiva e sentimento de ameaça.

4.

O pedido de desconsideração da confissão na fase policial mostra-se inócuo, pois a sentença de pronúncia não fez qualquer referência às declarações prestadas pelo réu na fase investigativa.

5.

O afastamento da qualificadora do motivo fútil não é cabível, pois há indícios de que o crime decorreu de discussão iniciada pelo fato de a vítima ter “agarrado” a esposa do réu, sendo matéria afeta ao Tribunal Popular.

IV – Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CÍCERO DIVINO RIBEIRO DA SILVA
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Goianésia do Pará
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do CP, tendo como vítima Orlando Ferreira Pereira.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a reforma da sentença para sua impronúncia pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, pleiteou a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte em razão da ausência de provas que indiquem
animus necandi
. Pugnou ainda por sua impronúncia por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desconsideração da confissão realizada na fase investigativa, em razão de estado de embriaguez do réu. Por fim, requereu o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em sentido estrito.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia, em síntese
:

“
Consta no caderno investigatório que, no dia 06/12/2022, por volta das 15h30min, no mercado municipal, nesta cidade, o denunciado, em posse de uma arma branca, golpeou a vítima ORLANDO FERREIRA PEREIRA, que evoluiu a óbito.

Conforme relatado no inquérito policial, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações de populares que no mercado municipal havia ocorrido um homicídio e atribui a autoria do delito ao nacional CICERO DIVINO.

Em posse de tal informação, a guarnição acionou a equipe da Polícia Civil e empreenderam diligências para localizar o endereço do denunciado, tendo autuado CICERO em flagrante no interior da sua residência.

Apurou-se que o denunciado matou a vítima, em razão dele ter agarrado a sua esposa, tendo ele sacado uma faca e golpeado a vítima.

O denunciado foi conduzido até a delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis, tendo ele confessado a autoria do delito.”

Após a instrução, o Juízo da
Vara Única de Goianésia do Pará
julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
CÍCERO DIVINO RIBEIRO DA SILVA
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do CP, tendo como vítima Orlando Ferreira Pereira.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a reforma da sentença para sua impronúncia pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, pleiteou a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte em razão da ausência de provas que indiquem
animus necandi
. Pugnou ainda, alternativamente, por sua impronúncia por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desconsideração da confissão realizada na fase investigativa, em razão de estado de embriaguez do réu. Por fim, requereu o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em relação ao pedido de
impronúncia
por
insuficiência de provas
, entendo que tal pleito

não merece provimento
, senão vejamos:

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente se encontram suficientemente comprovadas nos autos pelo laudo de exame necroscópico realizado na vítima e pela prova testemunhal carreada.

A testemunha AUGUSTO CÉZAR CORREA LEAL relatou que, durante rondas com sua equipe, recebeu um chamado informando sobre uma pessoa esfaqueada nas proximidades do mercado municipal. No local, encontraram a vítima aparentemente sem vida e acionaram o SAMU, que confirmou o óbito. A ex-companheira do acusado indicou a residência de Cícero, que foi preso sem resistência pela polícia civil, com o apoio da polícia militar. O acusado confessou o crime, embora a testemunha não se recorde do motivo específico nem do local exato das lesões, apenas que a vítima estava ensanguentada.

A testemunha JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA BEZERRA relatou que a polícia civil foi acionada após a confirmação da morte de um rapaz no mercado municipal. Iniciaram diligências e, por indicação da esposa do acusado, foram à residência dele, onde o encontraram dormindo, aparentemente sob efeito de álcool. O acusado confessou o homicídio, afirmando que não estava arrependido. O motivo alegado foi uma agressão da vítima contra sua companheira, o que teria motivado o crime. O acusado também mencionou ter jogado a faca no rio.

A testemunha DIEGO CABRAL TEIXEIRA informou que, ao chegar ao local do crime, constatou o óbito e foi informado por populares que o incidente envolveu uma briga entre dois homens embriagados. A companheira do acusado conduziu a polícia até a residência dele. O acusado admitiu ser o autor do crime, justificando que a vítima havia ofendido sua namorada. Não soube informar se a faca foi localizada, mas afirmou que a vítima sofreu mais de um golpe, sem recordar a localização exata das lesões.

Por fim, a testemunha FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA CORREIA declarou que conhecia tanto o acusado quanto a vítima, que já tinham desavenças anteriores, sempre relacionadas ao consumo de álcool. No dia dos fatos, a vítima teria ameaçado o acusado, dizendo que lhe daria uma "disciplina". Em resposta,
CÍCERO
desferiu os golpes fatais. Francisco destacou que as brigas anteriores também envolviam bebida, e que a vítima tentou iniciar a confusão no dia do crime.

O acusado
CÍCERO DIVINO RIBEIRO DA SILVA
relatou que, no dia dos fatos, estava no bar do Sr. "Pombo" com sua esposa, quando a vítima chegou e tentou agarrá-la à força.
Cícero
pediu que parasse, mas
Orlando
o agrediu com um tapa no rosto e afirmou que ele receberia uma "disciplina" de uma facção. Sentindo-se ameaçado e tomado pela raiva, o acusado esfaqueou a vítima, não se lembrando da quantidade de golpes. Após o crime, foi para casa e jogou a faca no rio.

Destarte, impõe-se constatar que a prova carreada fornece elementos suficientes de prova de materialidade delitiva e indícios de autoria, devendo-se ressaltar que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu por insuficiência de provas
.

Pleiteou ainda sua
impronúncia
pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, o que
não merece provimento.

De fato,
in casu
, há indícios suficientes de autoria delitiva a partir da prova carreada, tendo o acusado, em seu interrogatório, confessado a prática da conduta, arguindo, entretanto, que teria agido em legítima defesa, aduzindo ter respondido à injusta agressão iniciada pela vítima.

Contudo,
a aludida tese defensiva não exsurge isenta de dúvidas a partir das demais provas dos autos
, não havendo comprovação suficiente que tenha o réu sofrido injusta e atual ofensa à sua integridade física, e respondido à agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Ressalta-se que, para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi.

Na hipótese
, não resta incontroversa a versão do acusado
CÍCERO DIVINO RIBEIRO DA SILVA
de que agiu em legítima defesa, uma vez que não restou caracterizado de forma inconteste a utilização de meios moderados pra responder à injusta e iminente agressão da vítima.

Logo,
não estando caracterizada de forma cristalina a legítima defesa
,
a conduta imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular
, juiz natural da causa,
inviabilizando o pleito de absolvição
sumária pelo reconhecimento da legítima defesa.

Subsidiariamente, pugnou ainda pela
desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte em razão de ausência de
animus necandi
, excluindo a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, o que
não merece deferimento
.

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar que o próprio réu declarou em seu interrogatório que sentindo-se ameaçado e tomado pela raiva, esfaqueou a vítima, não se lembrando da quantidade de golpes, fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o
animus necandi
na conduta imputada.

Portanto, o pedido de desclassificação da conduta se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri quando inconteste a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

TJBA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO DEFENSIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDA DOS ELEMENTOS DE PROVAS CONTIDOS NO IN FOLIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DA CONFISSÃO DO PRONUNCIADO. FASE PROCESSUAL QUE DEVE PREVALECER O IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONUNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL POPULAR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL). IMPOSSIBILIDADE. NA FASE DE PRONUNCIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTANTO PARA LESÃO CORPORAL SOMENTE É PERMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE INCONTESTE O ANIMUS DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0300242-91.2013.8.05.0137, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/11/2018)

(TJ-BA - RSE: 03002429120138050137, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/11/2018)

TJMS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGITIMA DEFESA – REJEITADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri.
Impossível a desclassificação do delito na fase de pronúncia, considerando que a tese apresentada pela defesa se confunde com o mérito, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal do Juri, em homenagens ao princípio da soberania dos veredictos.
Somente é cabível o reconhecimento de teses defensivas como a legítima defesa ou o afastamento de determinada qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

(TJ-MS - RSE: 00004274520148120018 MS 0000427-45.2014.8.12.0018, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Portanto, conclui-se que
incabível o provimento do pleito de impronúncia
, seja sob o argumento de
insuficiência de provas
, seja pelo acolhimento, neste momento processual, da tese da
legítima defesa,
revelando-se também
inviável a

desclassificação por ausência de animus necandi
,
impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia
.

Subsidiariamente, pleiteou a
desconsideração da confissão realizada na fase investigativa
, em razão de estado de embriaguez do réu, pleito que
não merece provimento
, revelando-se inócuo, haja visto que
não há, na sentença de pronúncia, qualquer referência às declarações prestadas pelo réu na fase investigativa
.

Por fim, requereu o
afastamento da qualificadora do motivo fútil
, o que
não merece provimento,
constando na sentença de pronúncia que, nos termos da denúncia, o que o homicídio teria ocorrido por ter a vítima “
agarrado
” a esposa do réu, não restando a referida

tese afastada, por encontrar suporte na prova oral carreada com o depoimento do próprio réu, que relatou que o a discussão com a vítima iniciou por tal motivo, não se revelando, portanto, manifestamente improcedente, pelo que sua apreciação deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 20/08/2025